Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-58.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001218-58.2018.8.07.0003 RECORRENTE: RENILSON RODRIGUES DE AZEVEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - ART. 306 DO CTB LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA - ART. 303, §1o, NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 302, §1o, I e III DO CTB. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE - ART. 305 DO CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Imperiosa a condenação do réu no delito tipificado no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro em conjunto com a causa de aumento prevista em seu artigo 302, §1o, III, quando a prova testemunhal se faz inequívoca nesse sentido e quando inexistente informação nos autos de que o acusado tenha envidado esforços para prestar efetivo socorro à vítima, ou que tenha permanecido no local do acidente, sem a interferência de terceiros, para facilitar a apuração dos fatos e a averiguação da responsabilidade civil e criminal. 2. Não há falar em bis in idem na incidência dos dispositivos, porquanto tutelam bens jurídicos diversos, sendo certo que, na omissão de socorro, o dolo é genérico, ao passo que na fuga do local do acidente, o agente foge com o intuito de se furtar da responsabilidade civil e criminal, em evidente dolo específico. 3. Requerida expressamente na denúncia a fixação de "valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas", sendo oportunizado à Defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa, a condenação ao pagamento de indenização é medida que se impõe, não restando caracterizada a ausência de correlação entre a denúncia e a sentença destacada pelo apelante. Não havendo comprovação nos autos quanto aos prejuízos sofridos em relação a uma das vítimas, decota-se da sentença a condenação por danos materiais. 4. Apelações conhecidas. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da defesa parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 305 do CTB, sob o argumento de inexistir provas suficientes para sua condenação. Requer a absolvição, afirmando que o acórdão incorreu em bis in idem quando condenou o recorrente pela prática da conduta prevista no artigo 305 do CTB e aplicou a causa de aumento prevista no artigo 302, §1o, inciso III, do mesmo diploma lagal. Aduz que o crime do artigo 305 do CTB absorve a referida causa de aumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos e artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 305 do CTB. Isso porque a turma julgadora assentou: Ou seja, restou inequívoco nos autos o cometimento do delito tipificado no art. artigo 305[1] do Código de Trânsito e da causa de aumento prevista em seu artigo 302, §1o, III[2], não havendo qualquer informação nos autos de que o acusado tenha envidado esforços para prestar efetivo socorro à vítima, ou que tenha permanecido no local do acidente, sem a interferência de terceiros, para facilitar a apuração dos fatos e a averiguação da responsabilidade civil e criminal, sendo certo que a alegação de embriaguez não se faz suficiente para isentá-lo de responsabilidade. Assim, rever a decisão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023